Tribunal: TJMT
Processo: 0006660-04.2014.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006660-04.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (EMBARGADO), ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.061.626/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – ONEROSIDADE – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006660-04.2014.8.11.0045

EMBARGANTE:

DASSOLER AGRONEGÓCIOS LTDA

EMBARGADO:

MAFRO TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
DASSOLER AGRONEGÓCIOS LTDA
contra v. acórdão desta Câmara (Id 48825473), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à análise “
dos efeitos da conduta da embargada em não cumprir a obrigação na forma originalmente contratada, bem como ao fato de que a própria embargada reconhece que não tinha condições de cumprir a obrigação pelo deságio do frete inicialmente contratado entre as partes, e por fim no que tange ao conjunto probatório sobre a postura adotada pela embargante, que apenas ofereceu alternativas para diminuir os custos/distâncias e minimizar os gastos com o frente, até porque não convencionada cadência mínima”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id
49921486).

Sem contrarrazões (Id 51348955).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara de Id 48825473, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – ONEROSIDADE – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão da recorrente de alterar unilateralmente cláusula contratual favorecendo a si própria, além de trazer onerosidade e desequilíbrio no contrato, afronta aos princípios da pacta sunt servanda, igualdade, equilíbrio, transparência e boa-fé contratual, sendo, pois, incabível a cobrança de multa por descumprimento.”

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso acerca dos efeitos da conduta da embargada em não cumprir a obrigação na forma originalmente contratada, bem como ao fato de que a própria embargada reconhece que não tinha condições de cumprir a obrigação pelo deságio do frete inicialmente contratado entre as partes, e por fim, no que tange ao conjunto probatório sobre a postura adotada pela embargante, que apenas ofereceu alternativas para diminuir os custos/distâncias e minimizar os gastos com o frente, até porque não convencionada cadência mínima.

A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que a empresa recorrente não cumpriu as cláusulas por ela estabelecidas, alterando unilateralmente em prejuízo da parte contrária, onde configura afronta aos princípios
pacta sunt servanda
, igualdade, equilíbrio, transparência e boa-fé contratual.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Assim sendo, resta incontroverso que a recorrente havia contratado local específico para a retirada dos bens a serem transportados (Fazenda Água Limpa - 1.020 toneladas e Dassoler Agronegócio - 2.100 toneladas), que, além de necessitar da concordância da parte contrária, onerou consideravelmente a obrigação assumida pelo apelado.

Além disso, não houve qualquer ajuste documental a respeito da alteração do local de carregamento.

Logo, se não há novo acordo entre as partes, é evidente a alteração unilateral do contrato e a imposição de cumprimento de ato diverso do que foi avençado, de modo que a sentença não merece reparo algum. (...)”.

Nesse contexto, não faz
jus
ao recebimento da multa, já que ela própria deu causa ao descumprimento ao exigir o cumprimento de forma diversa da contratada.

Salienta-se que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020